Tribunal: TJMT
Processo: 1034077-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034077-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (AGRAVANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (AGRAVADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu tutela de urgência em ação de interdito proibitório c/c declaração de rescisão contratual, proibindo o agravante de efetuar o plantio na área litigiosa até ulterior julgamento do processo, sob pena de multa e outras medidas coercitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que proibiu o agravante de efetuar o plantio na área objeto de contrato de arrendamento rural, em razão da rescisão antecipada por parte do arrendador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei no 59.566/66, em seu art. 26, inciso IV, autoriza a rescisão antecipada do contrato de arrendamento rural.

4. No caso concreto, o contrato possui cláusula expressa (Cláusula 2) que permite a retomada do imóvel mediante notificação prévia com antecedência de 6 (seis) meses.

5. Comprovado o cumprimento da notificação em 16/05/2023 e a comunicação da rescisão em 30/05/2024, está satisfeita a condição contratual para a retomada do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a rescisão antecipada de contrato de arrendamento rural quando prevista em cláusula expressa, desde que respeitado o prazo de notificação estipulado no contrato."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 59.566/66, art. 26, IV.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Lincolnn Cristhyano Custodio de Godoi
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de interdito proibitório c/c declaração de rescisão contratual de no 1014043-34.2024.8.11.0055, que deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada para proibir o agravante de efetuar o plantio na área litigiosa até ulterior julgamento do processo, sob pena de multa e outras medidas coercitivas.

O agravante esclarece que “Trata-se a ação de rescisão contratual com pedido liminar de antecipação de tutela para impedir o arrendatário (Agravante) de plantar na área objeto do contrato de arrendamento. 8. O contexto fático teve seu nascedouro com a celebração de um contrato de arrendamento de imóvel rural em 16/04/2021, firmando entre o Sr. ANILTON (ARRENDADOR) e o Sr. LINCOLNN GODOI (ARRENDATÁRIO), onde estipularam um arrendamento por
8 ANOS
de uma área de 26,3 (vinte e seis hectares e três ares), iniciando em 01/09/2021 e com término em 31/08/2029.” (Id. 255609164- Pág. 3).

Afirma que não é possível a rescisão de um contrato de arrendamento rural ser rescindido antes de findo o seu prazo pactuado contratualmente, sem que tenha havido qualquer inadimplemento

por parte do Arrendatário
.

Argumenta que o contrato é irrevogável e irretratável

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão da decisão agravada para “manter o Agravante na posse, proibindo o Agravado e seus prepostos de se utilizar de qualquer meio que possa vir a turbar a posse da área cultivada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), sem prejuízo de multa por atentado a Dignidade da Justiça.”

No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões (Id. 264823259).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Sabe-se que o contrato celebrado sem fraude, dolo ou coação é válido e deve ser cumprido. No entanto, no caso em comento, pretende o autor a rescisão do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado com o réu, de modo que não se figura razoável a realização do plantio na área pertencente ao autor, diante da manifesta desistência quanto à continuidade do contrato firmado.

Ressalte-se, por oportuno, que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, todavia, deve ser respeitada, por óbvio, eventual penalidade prevista no instrumento.

Dentro desse quadrante, a probabilidade de êxito encontra-se na relação locatícia devidamente comprovada pelo contrato de Id. 175147957 e nas conversas de WhatsApp onde o autor requer que o réu informe os devidos valores a serem pagos como a multa em decorrência da rescisão do contrato Id. 175147144, não bastante a isto, temos a efetiva comprovação do pagamento da multa rescisória do contrato Id. 175147959.

[...]

Diante disto, comprovado que o autor realiza a rescisão do contrato de forma antecipada e quitou a multa decorrente de seus atos, se da por rescindido as obrigações contratuais.

Assim, socorrem ao autor os requisitos da tutela de urgência para que o réu suspenda o plantio na área pertencente ao autor, até o julgamento da demanda.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para o fim de determinar a proibição de o requerido efetuar plantio na área litigiosa até ulterior julgamento do processo., sob pena de multa e outras medidas coercitivas. [...]” (Id. 255609164, pág. 5-6
)

O Decreto Lei 59.566/66 que Regulamenta as Seções I, II e III do Capítulo IV do Título III da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra, o Capítulo III da Lei no 4.947, de 6 de abril de 1966, estabelece no seu art. 26 as causas de extinção do contrato de arrendamento, a saber:

Art 26. O arrendamento se extingue:

I - Pelo término do prazo do contrato e do de sua renovação;

II - Pela retomada;

III - Pela aquisição da gleba arrendada, pelo arrendatário;

IV - Pelo distrato ou rescisão do contrato;

V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador;

VI - Por motivo de for maior, que impossibilite a execução do contrato;

VII - Por sentença judicial irrecorrível;

VIII - Pela perda do imóvel rural;

IX - Pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural;

X - por qualquer outra causa prevista em lei.

Observe-se que dentre as causas de extinção consta o distrato e a rescisão contratual (inciso IV), de forma que é possível a extinção do contrato de arrendamento antes de findo o prazo.

E, no caso concreto, o contrato de arrendamento possui cláusula expressa que permite a retomada do imóvel por meio de simples notificação ao arrendatário desde que com o prazo mínimo de 6 (seis) meses de antecedência (Cláusula 2).

Dessa forma, tendo a parte agravada notificado o agravado para exercer o direito de preferência quanto a compra do imóvel em 16-05-2023 e tendo comunicado a rescisão em 30-05-2024, restou cumprido o prazo previso na cláusula 2.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025